Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-89.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo por abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a intimação via sistema de empresas parceiras configura intimação pessoal para todos os efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica, via portal próprio, é suficiente para cumprir a exigência legal de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito após trinta (30) dias sem movimentação do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A intimação eletrônica de empresas parceiras via portal próprio é considerada pessoal para todos os fins e é suficiente para cumprir a exigência legal de intimação da parte para dar prosseguimento ao feito nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07184479420228070020, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, APC 07061377920238070001, Rela. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18.10.2023